Tribunal: TJSP
Processo: 2118441-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Penhora de três imóveis e três vagas de garagem. Designação de leilão para alienação dos bens constritos. Alegação de excesso de penhora. Pretensão à sua redução para que recaia apenas sobre o bem de maior valor (loja). Descabimento. Embora a soma dos valores de avaliação dos imóveis penhorados seja razoavelmente superior ao débito exequendo, não se

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Penhora de três imóveis e três vagas de garagem. Designação de leilão para alienação dos bens constritos. Alegação de excesso de penhora. Pretensão à sua redução para que recaia apenas sobre o bem de maior valor (loja). Descabimento. Embora a soma dos valores de avaliação dos imóveis penhorados seja razoavelmente superior ao débito exequendo, não se pode afirmar que a loja será arrematada pelo valor de avaliação e que, portanto, será suficiente à satisfação do débito exequendo. Execução que se processa no interesse do credor. Precedentes. Recurso desprovido.